Tribunal: TJPA
Processo: 0001663-52.2017.8.14.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-01-15

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0001663-52.2017.8.14.0024
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ITAITUBA/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: LUCAS SILVA DE JESUS
ADVOGADO: DR. RODRIGO SOUZA DA SILVA - DEF. PÚB.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
REVISOR (A): DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIS DOS SANTOS
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR LEVANTADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA: EXTEMPORANEIDADE DAS RAZÕES. REJEIÇÃO. MERA IRREGULARIDADE. MÉRITO: REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. EXACERBA
ÇÃ
O. N
Ã
O ACOLHIMENTO. EXIST
Ê
NCIA DE CIRCUNST
Â
NCIAS JUDICIAIS DESFAVOR
Á
VEIS. SENTEN
Ç
A MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Interposta a apelação dentro do prazo legal, a apresentação extemporânea das razões recursais constitui mera irregularidade.
2. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente fundamentadas, impossibilita o redimensionamento da pena-base no mínimo legal.
3. Recurso improvido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Itaituba/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
LUCAS SILVA DE JESUS,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157,
caput,
do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 06 de fevereiro de 2017, por volta das 21h, o acusado Rodrigo Souza da Silva, abordou a vítima Limara Ramos Martins, e sob ameaças de morte com o uso de uma faca, determinou que ela entregasse o celular, ato que fora atendido. O réu conseguiu ser detido ainda em estado de flagrância e por tal conduta foi denunciado no tipo descrito no art. 157,

§2º, I
,
do Código Penal.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória às fls. 59/61-v, contra a qual a defesa recorreu às fls. 79/82, pugnando o redimensionamento da pena-base no mínimo legal.

Constam as contrarrazões às fls. 83/85, pela improcedência do recurso.

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradoria de Justiça se manifestou,
preliminarmente
, pelo não conhecimento do apelo, ante a intempestividade das no oferecimento das razões recursais, e,
no mérito,
pelo improvimento (fls. 92/95).

É o relatório.

VOTO

Preliminar

Em prefacial, se manifesta a Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento do apelo, face a intempestividade das razões recursais.

Pois bem. Certo é que a apresentação extemporânea das razões recursais constitui mera irregularidade, desde que a interposição do recurso estiver dentro do prazo legal. Através da certidão juntada às fls. 76, verifico que a Apelação é tempestiva, portanto, interposta dentro do prazo legalmente previsto. Ainda que as razões do recurso tenham sido interpostas tardiamente, não tem o condão de inadmitir o apelo, pois se trata de mera irregularidade, como já dito, não inviabilizando a análise do mérito. Nesse sentido:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. RAZÕES RECURSAIS. APRESENTAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. MERA IRREGULARIDADE. SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA. I - Esta Corte já sedimentou a orientação no sentido de que, apresentado o termo de apelação dentro do prazo legal, a apresentação extemporânea das razões recursais constitui mera irregularidade, que não prejudica a apreciação do recurso. Precedentes. II - O entendimento adotado pelo tribunal regional, que deixou de conhecer da apelação em função da extemporaneidade das razões recursais, configura flagrante constrangimento ilegal, apto a justificar a superação do enunciado da Súmula 691 deste Tribunal e, por conseguinte, a concessão da ordem. III - Ordem concedida para determinar ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região que, afastada a preliminar de intempestividade, prossiga no julgamento da apelação interposta pelo ora paciente. HABEAS CORPUS 112.355 GOIÁS. RELATOR : MIN. RICARDO LEWANDOWSKI.

Assim, rejeito a preliminar arguida pelo Ministério Público de 2º grau.

Mérito

Pretende a defesa o redimensionamento da pena-base no mínimo legal, alegando que não houve fundamentação idônea quando da análise das circunstâncias negativas, pelo juiz sentenciante
.

Pois bem. Analisando a sentença às fls. 61/61, verifico que o sentenciante, na primeira fase, considerou desfavorável ao apelante 02 (dois) vetores - culpabilidade e consequências do crime.

No caso em apreço, não há qualquer reforma a ser feita, posto que na medida em que o art. 59 do Código Penal não estabelece o
quantum
a ser considerado em cada vetor, incumbe ao juiz, dentro do poder de sua discricionariedade, valorar cada circunstância inominada conforme entender necessário, como no caso em apreço, em que considerando 02 (dois) vetores negativos, fixou a pena, na primeira fase, em um patamar médio, qual seja: 07 (sete) anos de reclusão.

Além disso, não se analisa aqui, somente o critério quantitativo das circunstâncias judiciais, mas também o qualitativo, que poderá, a depender da fundamentação e do caso concreto, elevar a pena-base, assim como procedeu o juiz de primeiro grau na hipótese dos autos.

Desta forma, entendo que deve ser mantida a pena fixada, pois se encontra em um patamar bastante proporcional ao crime ora cometido. Portanto, mantenho-a nos moldes estabelecidos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e,
no mérito, NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para mante a sentença objurgada.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 10 de agosto de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

4